Tribunal: TJES
Processo: 5006048-38.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006048-38.2023.8.08.0048

APELANTE: JOMILTON RAMLO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA E AUTOMOTIVO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a limitação de juros remuneratórios, o afastamento da capitalização diária, a substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, a devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão ou julgamento extra petita; (ii) saber se os juros remuneratórios fixados acima da média de mercado configuram abusividade; (iii) saber se a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária viola o dever de informação; (iv) saber se é ilegal a adoção do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price); (v) saber se deve ser aplicado o Método Gauss; (vi) saber se houve cobrança indevida de tarifas; (vii) saber se a contratação de seguros caracterizou venda casada; e (viii) saber se são devidos repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença quando a fundamentação é suficiente para enfrentar a controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os documentos, nos termos do art. 371 do CPC.
4. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura. A revisão dos juros remuneratórios é excepcional e exige demonstração cabal de abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada não se distancia de forma relevante da média de mercado divulgada pelo BACEN.
5. É admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação válida, sobretudo em contrato com parcelas pré-fixadas e indicação do custo efetivo total, em que fica evidente a previsibilidade quanto ao valor das parcelas.
6. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não é ilegal, desde que não implique capitalização indevida, circunstância não verificada. Fica prejudicada a pretensão de aplicação do Método Gauss.
7. A contratação de seguros é válida quando facultativa e formalizada por adesão autônoma, inexistindo venda casada.
8. A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço.
9. Inexistindo ilegalidade contratual, são indevidos a repetição do indébito e o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários depende de demonstração cabal de abusividade, não sendo suficiente a mera superação da taxa média de mercado. 2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006048-38.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOMILTON RAMLO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA E AUTOMOTIVO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a limitação de juros remuneratórios, o afastamento da capitalização diária, a substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, a devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão ou julgamento extra petita; (ii) saber se os juros remuneratórios fixados acima da média de mercado configuram abusividade; (iii) saber se a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária viola o dever de informação; (iv) saber se é ilegal a adoção do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price); (v) saber se deve ser aplicado o Método Gauss; (vi) saber se houve cobrança indevida de tarifas; (vii) saber se a contratação de seguros caracterizou venda casada; e (viii) saber se são devidos repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença quando a fundamentação é suficiente para enfrentar a controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os documentos, nos termos do art. 371 do CPC.
4. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura. A revisão dos juros remuneratórios é excepcional e exige demonstração cabal de abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada não se distancia de forma relevante da média de mercado divulgada pelo BACEN.
5. É admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação válida, sobretudo em contrato com parcelas pré-fixadas e indicação do custo efetivo total, em que fica evidente a previsibilidade quanto ao valor das parcelas.
6. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não é ilegal, desde que não implique capitalização indevida, circunstância não verificada. Fica prejudicada a pretensão de aplicação do Método Gauss.
7. A contratação de seguros é válida quando facultativa e formalizada por adesão autônoma, inexistindo venda casada.
8. A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço.
9. Inexistindo ilegalidade contratual, são indevidos a repetição do indébito e o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários depende de demonstração cabal de abusividade, não sendo suficiente a mera superação da taxa média de mercado. 2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006048-38.2023.8.08.0048

APELANTE: JOMILTON RAMLO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
JOMILTON RAMLO
contra a sentença (ID 18342651), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da Ação Revisional proposta em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18342658), que:
(i)
a sentença é nula por omissão e caráter
extra petita
, ao deixar de analisar o laudo técnico contábil assistente;
(ii)
os juros remuneratórios são abusivos por excederem a média de mercado do BACEN;
(iii)
a capitalização de juros é ilegal por ausência de pactuação clara quanto ao método Price e a periodicidade diária, em violação ao CDC;
(iv)
deve ser aplicado o Método Gauss para amortização por juros lineares;
(v)
houve cobrança indevida de tarifas, sem a devida contraprestação;
(vi)
ocorreu venda casada de seguros prestamista e automotivo vinculados ao mesmo grupo econômico;
(vii)
possui direito à repetição em dobro do indébito pago na quitação; e que
(viii)
sofrera danos morais indenizáveis pela conduta abusiva da instituição financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18342662).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

De início, quanto à preliminar de nulidade da sentença por omissão ou caráter
extra petita
, entende-se que a mesma não merece acolhimento.

O magistrado não está compelido a refutar individualmente cada documento ou laudo assistencial apresentado pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para justificar a conclusão exposta, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

No caso concreto, a sentença (ID 18342651) concluiu pela legalidade das cláusulas contratuais de forma escorreita e fundamentada, não havendo que se falar em nulidade, muito menos em julgamento para além dos limites do pedido.

Em avanço quanto ao mérito, registre-se de plano que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras. Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), fixou as teses que compõem os Temas n.º 24 a 27, reafirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial n.º 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

No caso concreto, o contrato (ID 18342469) estipulou juros de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano. Ainda, a própria parte autora juntou laudo assistente (ID 18342460), apontando que a taxa média de mercado para operações similares no período da contratação (novembro/2020) era de 1,458% ao mês e 18,97% ao ano. Assim, verifica-se que a taxa contratada não se distancia excessivamente da média de mercado de forma a configurar vantagem exagerada, estando em conformidade com as variações aceitáveis do setor financeiro. Logo, afasta-se qualquer alegação de abusividade neste ponto.

Noutro viés, cumpre aferir se a previsão contratual de capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da respectiva taxa diária, constitui abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor.

Desde logo, registra-se que a despeito da argumentação recursal, entende-se que a irresignação não merece acolhimento neste tocante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
”.

No caso em apreço, a Cédula de Crédito Bancário (ID 18342469) prevê uma taxa de juros mensal de 1,90% e a taxa anual de 25,34%. A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, por si só, já evidencia a pactuação lícita da capitalização, conforme entendimento pacífico e remençoso do C. STJ, firmado em Recurso Repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012)
. (...)” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Em avanço, a tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta, mormente se analisado o contrato em sua totalidade. Isso porque o Apelante fora devidamente informado sobre a capitalização diária (ID 18342469, pág. 2, item M) e sobre o Custo Efetivo Total (CET - 2,75% a.m. e 39,21% a.a.) da operação, que reflete o encargo final do financiamento. Ademais, tal custo, considerado em si mesmo, não supera em excesso a taxa média de juros anual informada ao Bacen para o período, o que evidencia ausência de prejuízo e de abusividade.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso "
de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada,
com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
.
" (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Todavia, como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida. Ocorre que, levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas (ID 18342469, pág. 1), tal argumento não se sustenta, visto que o apelante possuía ciência exata do valor de cada prestação no ato da contratação (48 prestações de R$ 945,01).

Tal conclusão, inclusive, foi adotada em por esta C. Câmara, por unanimidade, em julgamento recente (AC 5003715-82.2024.8.08.0047, TJES, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, 02/12/2025).

Em avanço, quanto à irresignação quanto à adoção do Sistema Francês de Amortização – Tabela Price –, registre-se de plano que não há ilegalidade na sua utilização nos contratos bancários em geral, desde que a sua aplicação não implique, por si só, capitalização indevida de juros, o que já restou devidamente afastado no caso concreto. Tal entendimento, aliás, é reiteradamente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento do REsp 1.124.552/RS e do REsp 1.070.297/RS.

Pelo exposto, ademais, entende-se por prejudicada a pretensão de aplicação do Método Gauss.

Em avanço, quanto aos seguros, o C. STJ (Tema 972) veda a imposição compulsória, mas não a sua contratação facultativa. Nos autos, os documentos demonstram que o consumidor anuiu aos produtos por meio de "Proposta de Adesão" para o Seguro Prestamista (ID 18342469, pág. 4) e para o Seguro Auto (ID 18342469, pág. 7), documentos autônomos e devidamente assinados. Neste ínterim, importante registrar que consta declaração expressa: "
9-Declaro ter optado pela contratação deste seguro
". A contratação foi, portanto, opcional.

Por fim, em relação à “
tarifa de avaliação do bem
”, teve sua validade confirmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n.º 958, ressalvada a abusividade por não prestação do serviço.

Ocorre que, no caso sob análise, a cobrança no valor de R$ 239,00 para avaliação do veículo usado restou comprovada a efetivamente comprovada, conforme laudo de ID 18342640. Assim, não há que se falar em abusividade neste tocante.

Diante de todos os fundamentos apresentados, enfatizando que a revisão de cláusulas contratuais é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, conclui-se pela ausência de ilegalidades e abusividades passíveis de interferência judicial no caso concreto.

Portanto, consectário do afastamento das teses meritórias é a completa falta de respaldo para os pedidos de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.